Tribunal: TJDFT
Processo: 0732584-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos policiais, quando firmes e coerentes, corroborados por provas materiais e circunstanciais, são suficientes para a comprovação da autoria no crime de tráfico de drogas.
4. Estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ser o réu primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e não dedicado a atividades criminosas.
5. A pluralidade de substâncias entorpecentes, desacompanhada de quantidade expressiva, não afasta a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do tráfico privilegiado.
6. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1978479, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1952343, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024; STJ, HC no 887.299/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025.